Tribunal: TCU
Processo: 043.513/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3967/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, I e V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 7268/2019-TCU-Primeira Câmara ; e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 043.513/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pereira Silva (XXX.918.623-XX); Amaro Sales de Araújo (XXX.325.734-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Antonio Jose de Moraes Souza Filho (XXX.611.363-XX); Antonio Ricardo Alvarez Alban (XXX.812.235-XX); Antonio de Sousa Almeida (XXX.970.131-XX); Antônio Correia de Almeida (XXX.522.505-XX); Aprigio Guimaraes (XXX.879.126-XX); Astor Kist (XXX.972.140-XX); Carlos Henrique Jorge Gantois (XXX.981.765-XX); Edgar Teodoro Borges (XXX.991.701-XX); Edson Luiz Campagnolo (XXX.830.709-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Eduardo Prado de Oliveira (XXX.045.895-XX); Edílson Baldez das Neves (XXX.212.933-XX); Egidio Malanquini (XXX.779.727-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Francisco Pereira de Sousa Filho (XXX.923.038-XX); Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX); Gilberto Porcello Petry (XXX.682.830-XX); Glauco José Côrte (XXX.467.999-XX); Gustavo Leal Sales Filho (XXX.889.515-XX); Heitor José Müller (XXX.919.570-XX); Helio Perdigao Vasconcelos (XXX.275.373-XX); Israel Jose Marcon (XXX.803.400-XX); Jamal Jorge Bittar (XXX.413.711-XX); Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); Jorge Alberto Vieira Studart Gomes (XXX.995.903-XX); Josair Santos Bastos (XXX.510.955-XX); Jose Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); Jose Carlos Zanotelli (XXX.671.827-XX); Jose Conrado Azevedo Santos (XXX.215.332-XX); Jose Roberto Nogueira da Silva (XXX.490.838-XX); José Adriano Ribeiro da Silva (XXX.362.302-XX); José Pereira dos Santos (XXX.255.628-XX); Leonardo Souza Rogerio de Castro (XXX.314.157-XX); Loricardo de Oliveira (XXX.170.350-XX); Magno Cesar Rossi (XXX.272.526-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Marcos Guerra (XXX.036.267-XX); Marcos Tadeu de Siqueira (XXX.554.198-XX); Mario Cezar de Aguiar (XXX.583.459-XX); Olavo Machado Junior (XXX.374.886-XX); Osvaldo Olávio Mafra (XXX.461.709-XX); Paulo Antonio Skaf (XXX.083.628-XX); Pedro Alves de Oliveira (XXX.568.811-XX); Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti (XXX.712.655-XX); Ricardo Essinger (XXX.475.704-XX); Rivaldo Fernandes Neves (XXX.780.852-XX); Roberto Magno Martins Pires (XXX.753.893-XX); Roberto Sérgio Oliveira Ferreira (XXX.898.763-XX); Robson Braga de Andrade (XXX.020.566-XX); Ronaldo Baumgarten Junior (XXX.530.419-XX); Sebastião Constantino Dadalto (XXX.079.337-XX); Sérgio Marcolino Longen (XXX.296.361-XX); Wilson de Oliveira (XXX.954.731-XX) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Leticia de Oliveira Lourenco Gallo (104144/OAB-MG) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.